Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001073-44.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILLY WAGNER NUNES COSTA - CPF: 710.383.701-59 (AGRAVADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1001073-44.2024.8.11.0041.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: WILLY WAGNER NUNES COSTA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo mesmo.

Em suas razões, o Agravante reprisa os fundamentos da Apelação, alegando a legalidade da cobrança de Tarifa e Serviços, inexistindo abusividade na cobrança.

Alega
“In casu, como podemos verificar, o entendimento do STJ se consolidou no sentido de que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, conforme tese fixa pelo RESP no 1.578.553/SP. Inclusive, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento estabelecido no Repetitivo, dando provimento monocraticamente ao Recurso Especial interposto pelo Banco Réu, de forma a possibilitar a cobrança da tarifa de avaliação do bem”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto as tarifas e serviços por ele cobradas seriam legais, tal questão fora EXPRESSAMENTE tratada nos autos a afastar a cobrança, porquanto reconhecida a abusividade.

Oportuna,
per relatione
, a transcrição do
decisum
:

“A lide gira sobre a taxa de avaliação pactuada, com vistas ao ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes de suposta cobrança indevida.

Os contratos celebrados entre instituição financeira e pessoa física sujeitam-se às normas da Lei n. 8.078/90, a teor da referida Súmula 297 do STJ.

Pois bem. Ao julgar o recurso repetitivo REsp 1578553/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), Tema 958/STJ, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto", restando ementado da seguinte forma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018).”

Da análise do conjunto probatório extrai-se que, embora afirme o Banco a efetiva prestação, fez juntar aos autos Laudo que não preenche os requisitos de plena efetivação do serviço, posto que ausente reais condições do veículo financiado, conforme posto em ato sentencial “Assim, tendo em vista que o banco demandado apenas juntou uma tela de pesquisa sem qualquer individualização das características e estado de conservação do veículo (id. 140887672), é de se ver que não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento hábil, sendo o caso, portanto, de restituição do valor indevidamente cobrado.”

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados e que exista

A COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS:

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.113.589/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA VENTILADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. TARIFA DE CONTRATAÇÃO: TARIFA DE CONTRATAÇÃO. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE LIMITADA A APENAS UMA VEZ, A TÍTULO DE CONTRATAÇÃO E O VALOR COBRADO NÃO SEJA EXCESSIVO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. TEMA 958 DO STJ. A COBRANÇA, POR SI SÓ, DA TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE DESPESAS COM O REGISTRO DO CONTRATO NÃO É ABUSIVA. A ABUSIVIDADE OCORRERÁ QUANDO HOUVER A COBRANÇA SEM A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU QUANDO O VALOR COBRADO FOR EXCESSIVO. CASO EM QUE NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ASSISTÊNCIAA. TEMA 972/STJ: “NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA.” COMPROVADA A ALEGADA "VENDA CASADA" NO CASO. DO MESMO MODO, NÃO RESTOU RESSALVADA A FACULTATIVIDADE DA RUBRICA "ASSISTÊNCIAS", TAMPOUCO ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA PRESTADORA DO SERVIÇO, DE MODO QUE INDEVIDA A COBRANÇA. COMPENSAÇÃO /REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. É CABÍVEL A REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES QUE TENHAM SIDO INDEVIDAMENTE COBRADOS, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DE ERRO OU DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. OUTROSSIM, A COMPENSAÇÃO DECORRE DA LEI, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONHECIDA A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA VENTILADA EM CONTRARRAZÕES. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 50107231020248210028, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 15-05-2025)”

Ante o exposto, diante da fundamentação, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença tal qual lançada, em todos os seus termos.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado com base questão já analisada, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025